Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739606-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANILTON ANDRADE RENOVATO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (empréstimos – R$ 13.947,40), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo réu/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) não poderá suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, pois, apesar de ser engenheiro civil, atualmente o seu rendimento é exclusivamente do auxílio por incapacidade temporária recebido do INSS; 2) suas despesas não são luxuosas, assim como seus extratos bancários demonstram que não possui alta movimentação financeira; 3) é descabido concluir que, por conta do negócio celebrado, ele tenha condições de arcar com as despesas processuais. Requer “a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor”. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” No caso, o agravante requereu a gratuidade de justiça nos embargos à monitória, juntando, para tanto, apenas a declaração de hipossuficiência. O Juízo a quo, por sua vez, indeferiu o pedido ao fundamento de que “é indispensável que a alegação de hipossuficiência venha acompanhada de documentos que comprovem o estado econômico do interessado o que não ocorreu no caso. A parte requerida não juntou nenhum documento para comprovar a sua alegação de miserabilidade”. Ocorre que, além de se presumir verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, não havendo elementos nos autos que a infirmem, entendo, com a devida vênia, que não caberia o indeferimento, de plano, do pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar ao agravante a comprovação da sua condição financeira. Nesse sentido: “(...) I. Se o juiz detecta nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Não pode subsistir indeferimento da gratuidade de justiça que não foi precedido da oportunidade contemplada no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1278884, 07109298420208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de vir a ter que arcar com os ônus de eventual sucumbência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo a quo oportunizar ao agravante a comprovação da sua hipossuficiência e reapreciar o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator